Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-88.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR.
1. Nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, emprega-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência.
2. O autor responde pelo pagamento das custas processuais e, caso já formalizada a relação processual, com o oferecimento de defesa, pelos honorários advocatícios.
3. Negou-se provimento ao recurso.